Tribunal: TJPA
Processo: 0802627-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802627-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO WALDEMAR RISUENHO ABDON

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que, ao conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento de João Waldemar Risuenho Abdon, afastando a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, §3º e §4º, da Lei de Improbidade Administrativa. A parte embargante aponta omissão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 em relação aos processos pendentes, uma vez que o Ministério Público alega que, sendo norma de natureza processual, a nova lei não deveria retroagir, conforme art. 14 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que o acórdão embargado abordou adequadamente a aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa conforme o entendimento consolidado no TEMA 1.199 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a aplicação retroativa da nova lei aos processos em curso, inclusive quanto à exigência de dolo para configuração de improbidade administrativa.

4. A jurisprudência atual reconhece que as normas de direito administrativo sancionador se sujeitam ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, o que está alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Constituição Federal no art. 5º, XL

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido Improcedente. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
: "As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se retroativamente aos processos em curso, salvo quando a retroação não beneficia o réu."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, TEMA 1.199; STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
contra Acórdão de ID nº 19521802, que conheceu e concedeu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto por Joao Waldemar Risuenho Abdon contra decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0801204-28.2018.814.0009)
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência determinando medidas cautelares e a indisponibilidade de bens do ora embargado, com base no risco presumido, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Irresignado, o requerido/embargado interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, aduzindo que a decisão deve ser reformada para afastar a indisponibilidade de bens do agravante, bem como a quebra de sigilo bancário e fiscal.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo
concedido provimento
nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

afastando a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, §3º e §4º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Contra esse Acórdão, o
Ministério Público do Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado, em razão da não apreciação da irretroatividade da lei nº 14.230/2021, argumentou que como se trata de norma de natureza processual, a nova lei não pode retroagir, na forma do que dispões o art. 14 do CPC. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, o reconhecimento da omissão, bem como, o efeito modificativo do Acórdão embargado.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi oposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações feitas, quanto a irretroatividade da Lei em comento, não merecem prosperar, visto que foi devidamente analisado no acórdão embargado, que passo a transcrever:

O Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir

os processos em curso, conforme se lê:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos

atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplicase aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Atualmente,
para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

Com efeito, o microssistema da Lei de Improbidade Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8-2-2018). (grifo nosso).

(...)

Segue entendimento desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que, na ação de improbidade administrativa, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados, ante a ausência de demonstração do risco dano.

2. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas modificações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

3. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

4. O Recorrente sustenta que o pedido liminar deve ser deferido com base no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92, circunstância que não se coaduna com a novel legislação aplicável às ações de improbidade.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806730-66.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INADMISSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA RESSARCIMENTO DE DANO PRESUMIDO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA REAFIRMADA PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/21). RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A ATUAÇÃO DA AGRAVANTE TENHA CONCORRIDO PARA CARACTERIZAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA FORMA DOS ARTS. 10 E 16 DA LEI Nº 8.429/92 COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/21 C/C TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802202-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Assim, não vislumbro razões para alterar o Acórdão embargado,

eis que devidamente fundamentado, visto que todas as alegações expostas pelo embargante foram devidamente apreciadas, tendo esta Relatora se manifestado acerca do Tema 1.199 e a retroatividade da lei mais benéfica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024